Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-70.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE - CPF: 037.851.741-44 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO QUE O JUÍZO "A QUO" EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DANO QUALIFICADO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

Nada obstante o delito imputado ao paciente tenha natureza grave e, na data dos fatos
, o increpado já ostentasse um processo executivo de pena, no bojo do qual havia sido beneficiado com o livramento condicional, impede-se considerar tais fatos, isoladamente, para sustentar a medida extrema. Isso porque, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, admitida tão somente em situações excepcionais, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP.

In casu
, embora escorreitamente fundamentado o édito constritivo, se revela cabível a concessão da liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma maneira que a prisão, contudo, com menos rigidez, garantirão a proteção à ordem pública.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 12-38.2020.8.11.0064 – cód. 702352
, por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal
.

Logo de início, o i. Defensor Público busca desconstituir o édito segregatício sob o viés da
ofensa aos direitos fundamentais do increpado
, haja vista a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência deste, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e este não se encontrava em situação de flagrante delito; destacando, ainda, que embora o paciente não tenha intencionado empreender fuga, sofreu injustas agressões físicas no momento da abordagem, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo do exame de corpo de delito, em expressa violação aos seus direitos fundamentais, o que tornaria ilegal o auto flagrancial, autorizando o relaxamento da custódia cautelar.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, acrescenta que
não se fazem presentes o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I do CPP e tampouco o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, na medida em que o crime de dano qualificado é apenado com 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, e os autos carecem de elementos concretos aptos a demonstrar em que medida a liberdade do beneficiário deste
writ
atrapalha a instrução, põe em risco a futura aplicação da lei penal ou ofende a ordem pública, limitando-se o d. magistrado singular a justificar a imprescindibilidade da medida extrema no suposto risco de reiteração delitiva e na necessidade de manutenção da ordem pública, sequer mencionando os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Demais a isso, assevera que conquanto o increpado já possua condenação transitada em julgado e cumpra pena em regime semiaberto, a análise acerca da prática de eventual falta grave e a consequente regressão regimental devem ser objeto de análise pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo à autoridade coatora, em regime de plantão durante o Recesso Forense, discorrer sobre tais fatos.

Por fim, alega que a manutenção da prisão processual imposta ao paciente, para além de
configurar indevido cumprimento antecipado de pena, fere de morte o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto totalmente desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata, máxime se levarmos em conta que, diante das peculiaridades fáticas e dos predicas pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, acaso condenado, certamente cumprirá pena em regime diverso do fechado.

Por tudo o que expõe, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos severas; bem assim, para que seja determinada a realização de novo exame de corpo de delito no increpado, visando a confecção de laudo médico complementar.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 29897981 ao ID 29897993.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
30203955), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 30631990 e ID 30631991.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 31540490).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respetiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
Carlos Augusto da Silva Leite
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal
, porquanto durante sua condução até a repartição policial, após abordado por agentes de segurança pública e preso em flagrante pelo suposto envolvimento em um crime de roubo, teria chutado por diversas vezes o compartimento do “camburão” da viatura da Polícia Militar, quebrando parte do revestimento interno do veículo.

Por ocasião da audiência de custódia, o d. magistrado da instância singela, ao receber o auto prisional, homologou o flagrante e converteu o recolhimento em prisão preventiva, sob o fundamento
de assegurar a futura aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem públic
a, ante o fundado receio de reiteração delitiva, porquanto embora cumprindo pena por outro crime e beneficiado com o livramento condicional, o paciente teria voltado a delinquir.

Diante desse cenário, exsurge inconformado o i. Defensor Público, alegando que a manutenção do ergástulo preventivo implica coação ilegal, nos termos já relatados.

Logo de início, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica, a decretação/manutenção da prisão preventiva só é admitida em situações excepcionais, nos casos em que houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Analisando o decreto constritivo, verifico que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, porquanto na data em que fora preso pelo crime em discussão nesta ação constitucional,
já ostentava um processo executivo de pena
.

Por outro lado, em relação ao
fumus comissi delicti,

entendo que restou demonstrado por meio dos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 29897984 – Pág. 4),

boletim de ocorrência (ID 29897984 – Pág. 16-18), bem como os depoimentos dos policiais que presidiram o flagrante, a evidenciar que, muito provavelmente, o paciente cometeu o delito de dano qualificado pelo qual é acusado.

De outra banda, quanto ao
periculum libertatis
,
o d. magistrado
a quo
argumentou estar evidenciado na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
e para
garantir a ordem pública
, máxime diante do
fundado receio de renitência criminosa
, porquanto na data dos fatos, o acusado já registrava um processo executivo de pena, no bojo do qual havia sido agraciado com o livramento condicional e, ainda assim, teria voltado a delinquir.

Nessa toada, não há como taxar o édito combatido de teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, porquanto respaldado em elementos concretos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a concluir pela indispensabilidade do encarceramento provisório para garantir a ordem pública.

Todavia, nada obstante o entendimento da d. autoridade judiciária da instância primitiva e sem perder de vista que o delito de dano é consideravelmente grave, em uma análise mais acurada da situação fática, vislumbro que
a hipótese concreta não é demasiadamente gravosa a ponto de justificar a imposição da providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
.

E assim entendo porque a gravidade da conduta ilícita em análise neste
writ
[dano qualificado] não supera aquela já prevista abstratamente no tipo penal, não podendo, portanto, servir como argumento para sustentar a prisão preventiva. Ademais, não passa despercebido que
embora o segregado já tenha sido condenado em outro processo e, quando preso em flagrante, estaria em gozo do benefício do livramento condicional; este não apresenta uma periculosidade social exacerbada, que justifique, nesse momento, seu recolhimento ao cárcere
, a revelar a possibilidade de aplicação,
in casu
, das restrições menos severas.

Assim, busca-se evitar que a custódia
segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.
Isso porque, como já aquilatado, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e somente é admitida de forma excepcional, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP, como prevê o art. 282, §6º, do mesmo
códex
(
“
§ 6
o
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
).

Importante frisar, ainda, que

conquanto o d. magistrado singular tenha justificado a necessidade da constrição cautelar na suposta prática de um delito de roubo pelo paciente no curso da execução, é certo que para além de não haver elementos concretos nos autos a indicar, ainda que minimamente, a participação do increpado no delito patrimonial, a análise acerca do cometimento de falta grave e eventual suspensão do benefício outrora concedido ao recuperando [livramento condicional]
compete ao juízo das execuções penais
; de maneira que, ao menos neste momento, a manutenção do ergástulo se revela desproporcional.

Nessa toada, apesar de a decisão segregatícia estar escorreitamente fundamentada e devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, por ora e diante das vicissitudes do caso em apreço,
não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais
, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública; e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, será muito mais benéfico à sociedade do que mantê-lo preso, uma vez que corre o risco de ter sua personalidade mais deturpada pelo enclausuramento.

Friso, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Em sendo assim, uma vez comprovado que os fins acautelatórios pretendidos pelo d. juízo dito coator ao decretar a medida extrema podem ser alcançados, neste momento, com a imposição de providências acautelatórias diversas do cárcere, concluo que a pretensão do i. Defensor Público é passível de acolhimento.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Carlos Augusto da Silva Leite
, para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a
serem fixadas pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que por estar mais próximo dos fatos e possuir amplo acesso aos autos, detém melhores condições de eleger as providências suficientes e mais adequadas ao caso concreto.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se COM URGÊNCIA a autoridade tida por coatora, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado, bem como para que
expeça
, se por outro motivo não estiver preso o paciente, o competente
alvará de soltura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020